Tribunal: TJSP
Processo: 0011778-98.2022.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Jucimara Esther de Lima Bueno
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
HABEAS CORPUS - EXECUÇÃO PENAL - Pedido de afastamento da falta disciplinar, bem como da consequente interrupção de prazo para requerer benefícios - Impossibilidade - Falta grave cometida em data remota, sem interposição de recurso - Alegação, ainda, de falta de acesso à defesa técnica - Não ocorrência - Presos da unidade recebem assistência conveniada à DPE - Ordem conhecida e denegada, com

Ementa:
HABEAS CORPUS - EXECUÇÃO PENAL - Pedido de afastamento da falta disciplinar, bem como da consequente interrupção de prazo para requerer benefícios - Impossibilidade - Falta grave cometida em data remota, sem interposição de recurso - Alegação, ainda, de falta de acesso à defesa técnica - Não ocorrência - Presos da unidade recebem assistência conveniada à DPE - Ordem conhecida e denegada, com recomendação.